Tribunal: TJDFT
Processo: 0746152-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746152-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: GILBERTO FLAUZINO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK em face de GILBERTO FLAUZINO PEREIRA contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo requerida em sede de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito invocado, direcionado a reformar decisão que oportunizou a conversão da ação monitória em ação sob o rito comum. Em consulta ao andamento processual, observo que, na origem, sobreveio a sentença, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito. Nesse contexto, julgo sem utilidade a apreciação do presente Agravo Interno, tampouco o julgamento do Agravo de Instrumento, visto que exaurido o seu objeto. Portanto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o Agravo Interno e o Agravo de Instrumento e deles não conheço, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021 17:29:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador